Tribunal: STF
Processo: HC 188507
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 582.131, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por associação para o tráfico de drogas.
    3. Inconformada com a manutenção da prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 582.131, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva. Alega, ainda, a necessidade da revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da pandemia do covid-19. Destaca que, “em que pese não estar o paciente inserido no grupo de riscos à contaminação do COVID-19, bem como por se encontrar, de certa forma, isolado do convívio social, não pode ser considerado óbice suficiente para se impedir a revogação de sua prisão preventiva, uma vez que agentes penitenciários que trabalham nas unidades prisionais, assim como novos presos que nelas ingressam, por terem contato direto com o mundo externo são notórios agentes de contaminação, podendo, dessa forma, trazer e transmitir o vírus para o interior dos presídios”.
    5. Prossegue a narrativa para apontar o excesso de prazo da custódia preventiva, ressaltando que a custódia preventiva é superior a três anos. 
    6. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação da Súmula 691 do STF.
    10. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão do Tribunal estadual. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    11. Além disso, o entendimento do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. No caso, tal como assentou o Juízo de origem, “[o] risco de reiteração é alto”. Isto porque “sabe-se que (…) tem envolvimento estreito com o tráfico de drogas na região, havendo, ainda, informações de que atua no serviço de uma facção criminosa”. Ademais, inobstante a hipótese seja de paciente primário, o fato é que o acionante “já havia sido preso em outras ocasiões” (trechos da sentença condenatória).
    13. Por fim, o STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tudo a recomendar que se aguarde o pronunciamento de mérito da instância judicante competente (no caso, o STJ). 
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator